Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão de leilão ou de qualquer ato de constrição designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, estabelecidas em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997.
3. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus provocou a situação de desequilíbrio, perceptível em diversos negócios jurídicos celebrados. 3.1. A situação jurídica ora em exame, no entanto, requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3.2. Convém destacar que o inadimplemento em análise é preexistente à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, inclusive diante do requerimento de “refinanciamento do débito” dirigido à credora. 3.3. Quanto ao mais os recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, ou o estabelecimento de extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
4. Agravo conhecido e desprovido.